Tribunal: STF
Processo: RE 1302683
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a Samu Sociedade de Administração e Melhoramentos Urbanos e Comércio Ltda. (reciprocamente embargada). Aparelhado o recurso na violação do art. 5º, XXII e XXIV, da Lei Maior.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    A Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “[...]
    Veja-se que a ação baseia-se nos óbices à exploração do imóvel de propriedade da apelante decorrentes do Decreto Estadual n° 10.251, de agosto de 1977, que criou o Parque Estadual da Serra do Mar, limitando o uso da propriedade em vista da preservação necessária à mata atlântica, então declaradas de utilidade pública para fins de desapropriação as terras particulares existentes na área então delimitada.
    Tal Decreto veio posteriormente a ser regulamentado pelo Decreto n° 19.448, de agosto de 1982, que enfatizou que as terras particulares ali existentes seriam objeto de expedição de ato declaratório de utilidade pública para oportuna desapropriação, sem, contudo, impor quaisquer outras restrições ou medidas que viessem a afetar o direito de propriedade ou o uso e gozo do bem.
    Ora, a partir da data da edição do Decreto n° 10.251/77 passou a correr o prazo vintenário para questionar ação de desapropriação indireta ou apossamento administrativo em relação aos ora apelantes, prazo este escoado em agosto de 1997.
    Quanto ao pleito de indenização em virtude das limitações administrativas impostas à eventual exploração do local, observada a impossibilidade de retirada da cobertura vegetal composta de mata atlântica preservada, ou a movimentação do terreno, abertura de picadas, etc., o prazo prescricional é de cinco anos, porque quanto a este aspecto, a ação guarda índole pessoal, e, portanto, surgida eventual menos valia do imóvel em vista das alegadas limitações administrativas geradas pelo Decreto instituidor do Parque Estadual da Serra do Mar, também estaria prescrita a ação, observada a data de juntada do mandado de citação devidamente cumprido aos autos (fls. 68).
    Destarte, no caso ‘sub judice’, descabe perquirir se houve mesmo apossamento administrativo ou desapropriação indireta — que a meu ver, ‘ad argumentandum tantum’ não ocorreram em vista da inexistência de atos concretos de posse pelo órgão público sobre o bem dos apelantes —, ou se houve apenas imposição administrativa restritiva de uso em vista da necessidade de preservação do meio ambiente e a quantificação desta restrição administrativa de uso para fins de indenização, porquanto em quaisquer das hipóteses, quando da citação da ré, agora apelada, a prescrição, ainda que pelo prazo mais longo — o vintenário — já se havia operado.
    Nem se alegue que as questões que versam sobre meio ambiente seriam imprescritíveis, porquanto princípio da imprescritibilidade diz respeito às ações para recomposição do meio ambiente, e não aquel'outras, tão somente processuais, referentes a procedimentos específicos que mais têm a ver com reposição ou minimização de perdas, ou mesmo indenizatórias ao proprietário.
    Isto posto, reconhecida a prescrição, restam prejudicadas as demais questões debatidas nos autos, inclusive o apelo principal lançado pelos autores, eis que ali são discutidas questão fáticas e de mérito cujo conhecimento agora restou prejudicado pela ocorrência de prescrição.”
    Verifico que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base em fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do acórdão recorrido – ocorrência da prescrição –, o qual restou precluso em virtude do trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Súmula nº 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Colho precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. ICMS. Transporte intermunicipal e interestadual de mercadorias destinadas à exportação. Isenção. Fundamento infraconstitucional suficiente. Súmula nº 283 do STF. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de não se admitir recurso extraordinário contra acórdão que contenha fundamento infraconstitucional suficiente à sua manutenção. Orientação da Súmula nº 283/STF. 2. Agravo regimental não provido” (RE 611560 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 27.6.2013).
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo fundado em fundamento constitucional e infraconstitucional. 3. Interposição simultânea de recurso especial e extraordinário. Recurso não-provido no Superior Tribunal de Justiça. Manutenção dos fundamentos infraconstitucionais. Incidência da Súmula 283 do STF. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 487.379-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 21.11.2008).
    De mais a mais, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora